Tribunal: TJMT
Processo: 1019418-60.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019418-60.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ELIETE FRANÇA E SILVA DOMINGOS
RECORRIDA: VIZA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 54223982) interposto por ELIETE FRANÇA E SILVA DOMINGOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 40913479):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CRÉDITO DECORRENTE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE – PESSOA JURÍDICA ESTRANHA AO CONTRATO - RECURSO PROVIDO.
Na hipótese, a empresa Exequente não tem legitimidade para ajuizar a ação em nome próprio, eis que o crédito do contrato de compra e venda de móveis planejados pertence a terceiro, o qual é apenas o procurador da Exequente, não havendo qualquer documento que demonstre a cessão do crédito”. (N.U 1019418-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 29/07/2020).
Os Embargos de Declaração opostos por VIZA COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA –ME (id 42236979) foram rejeitados no aresto de id 46318975.
Os Aclaratórios manejados por ELIETE FRANÇA E SILVA DOMINGOS (id’s 41654976 e 46995477) foram providos, conforme decisões abaixo (id’s 42236979 e 51853987 -TJ):
“DOIS RECURSOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRIMEIRO ACLARATÓRIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DIANTE DO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO ACOLHIDO - SEGUNDO RECURSO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.
1 - Na hipótese, em relação aos Declaratórios opostos por Eliete França e Silva Domingos, ficou evidenciada a omissão do julgado, eis que de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade, o que justifica o provimento do recurso para sanar a omissão.
2 – No que tange aos embargos opostos pela Viza Comércio De Móveis Planejados Ltda-Me, vê-se que o voto tratou de modo claro a matéria posta em discussão, eis que a empresa VIZA COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI-ME, não tem legitimidade para ajuizar ação de execução em face de Eliete França, eis que o credor João Carlos Gomes não é seu sócio, não tem participação e sequer fez alguma cessão de crédito para esta pessoa jurídica”. (N.U 1019418-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 29/07/2020).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO JULGADO – CORREÇÃO QUE SE IMPÕE – CONDENAÇÃO NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS – RECURSO PROVIDO.
Como é cediço, os Embargos de Declaração destinam-se a corrigir as obscuridades, contradições, omissões ou dúvidas, quando na decisão o sentido dela dificilmente pode ser apreendido, seja na fundamentação, seja na parte decisória, bem assim a corrigir eventuais erros materiais existentes na decisão.
Na hipótese, verifica-se que o acórdão padece de omissão, pois inobstante a sucumbência da parte autora, não houve condenação ao pagamento das custas processuais.
Assim, considerando que a ação executiva foi julgada extinta, impõe-se a condenação no ônus da sucumbência, devendo a parte autora arcar com as custas processuais, além dos honorários advocatícios, os quais já foram fixados em 10% sobre o proveito econômico”.
O presente recurso foi interposto contra o aresto do Agravo de instrumento interposto por ELIETE FRANÇA E SILVA DOMINGOS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 7836-59.2016.811.0041, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta e, determinou o prosseguimento da Ação Executiva.
A Câmara julgadora deu provimento ao Agravo de Instrumento para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir o processo executivo, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, ante a ilegitimidade ativa da Exequente.
O Recorrente alega violação ao artigo 85, § 11, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que apesar de ter havido a inversão do ônus da sucumbência, deixou de majorar os honorários advocatícios.
Recurso tempestivo (id 54255977).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da revogação do mandato outorgado pela Recorrida
As procuradoras da empresa Recorrida, informaram na petição de id 52163469, a renúncia ao mandato, o que motivou esta Vice-Presidência a determinar a intimação da parte para a constituição de novo patrono (id 56337977).
No entanto, consoante a certidão de id 62810495, “(...) o mencionado Mandado de Intimação foi devolvido em: 25/09/2020 sem cumprimento pelo Sr. Oficial de Justiça, o qual informou que não foi possível a localização do representante legal e nem da mencionada empresa, conforme ID 58692485. Diante do exposto, consulto Vossa Excelências as providências a serem adotadas”.
Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.
Nesse contexto, conforme previsão do inciso II do § 2o do CPC, procede-se à análise do presente recurso, independentemente de contrarrazões da parte recorrida.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que a caracterização do prequestionamento ficto exige que no mesmo recurso seja apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1654807/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). (g.n.)
A controvérsia do presente Recurso Especial cinge-se à ausência de majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
No entanto, a referida questão não foi abordada pela Câmara julgadora, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII